Tribunal: TJMT
Processo: 1018125-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018125-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDINEIA APARECIDA DOS SANTOS GALVANIN - CPF: 141.802.348-58 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – BOLSAS PÓS-DOUTORADO – MUDANÇA NO JULGAMENTO DOS PONTOS OBTIDOS PELOS CANDIDATOS – ANÁLISE DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISCORDÂNCIA A PREVISÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

Presente norma no edital determinando a forma de avaliação dos candidatos para a distribuição das bolsas de pós-doutorado, não poderá esta ser alterada após o envio dos documentos, devendo a Administração observar o disposto na norma originária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edineia Aparecida dos Santos Galvanin
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1018125-34.2016.8.11.0041, impetrado contra ato praticado pelo
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT
, que denegou a segurança, ao argumento que não houve ofensa ao edital, pelos critérios adotados pela Administração Pública.

Em suas Razões, a Apelante aduz que não obstante ter preenchido os requisitos de elegibilidade estipulados pelo edital, para concorrer a uma bolsa de pós-doutorado no exterior, após ter alcançado a nota de 47 pontos, não foi selecionada para obtenção da bolsa, em razão de alteração na forma de seleção das propostas, que houve ranqueamento

por área de conhecimento.

Descreve que interposto recurso administrativo, este restou desprovido sob o fundamento de que
“Após a análise de mérito e relevância de cada proposta, o Comitê Especial do edital, considerando a quantidade de propostas recomendadas para aprovação, a nota obtida por cada proposta, a distribuição das propostas recomendada por área de conhecimento e a importância para o estado da realização pesquisas em todas as áreas do conhecimento, decidiu ranquear as notas obtidas por área de conhecimento, garantindo assim um bolsa por cada área representada nesta etapa”

Assim, alega que valendo-se do princípio que o edital é a lei do concurso, requer a reforma da sentença, vez que houve alteração das normas do processo seletivo após o início do certame.

Contrarrazões do Apelado, pelo desprovimento do recurso (ID 41766047).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação interposto (ID 42161951).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Edineia Aparecida dos Santos Galvanin em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança no 1018125-34.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor de ato praticado pela autoridade coatora indicada como sendo o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso - FAPEMAT, a qual denegou a segurança, ao argumento que não houve ofensa ao edital, pelos critérios adotados pela Administração Pública.A apelante alega, em síntese, em seu recurso a impossibilidade de mudança nos critérios de julgamento pela administração após o início do certame, fazendo-o em inobservância ao edital.

Nesse contexto, o edital de bolsas FAPEMAT– no. 039/2016, tinha regulamentado no item 7.2 a forma de avaliação dos candidatos para a concessão das bolsas para o exterior, que se daria de forma objetiva da somatória dos pontos obtidos por cada candidato.

Assim, temos que o edital optou por classificar os candidatos recomendados pela pontuação final resultante da relevância do projeto proposto e das publicações em periódicos da CAPES, restando clara a ilegalidade de se acrescentar, no curso do certame, a classificação dos candidatos recomendados por área de conhecimento.

No caso de seleções e concursos públicos, a intervenção do Judiciário, deve se limitar à apreciação da legalidade dos seletivos e demais atos da Administração, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas aos examinadores, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade.

A possibilidade de anulação se restringe à poucas hipóteses, dentre elas, nos casos em que for facilmente verificável ausência de observância ao edital por qualquer das partes, como ocorre no caso.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, não se trata de reavaliar os critérios adotados pela Administração na condução do curso, mas de analisar a legalidade dos atos praticados à luz do edital, conforme o caso trazido a análise, que se amolda diretamente à análise da legalidade de condução do certame pelos examinadores.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a orientação no sentido de que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça bem indica que a apreciação da vinculação ao edital é um ponto nodal da possibilidade da aferição da legalidade dos certames: "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. (...)" (AgRg no RMS 35.941/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2012); "(...) A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a competência do Poder Judiciário limitase ao exame do princípio da vinculação ao edital. (...) (RMS 22.438/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 25.10.2007, p. 124)”
.

No caso em tela, temos que o edital, fora descumprido pela Administração Pública, ante a mudança nos critérios da avaliação, após o envio dos documentos, conforme consta na resposta do recurso administrativo de ID

8656420:

“Após a análise de mérito e relevância de cada proposta, o Comitê Especial do edital, considerando a quantidade de propostas recomendadas para aprovação, a nota obtida por cada proposta, a distribuição das propostas recomendada por área de conhecimento e a importância para o estado da realização pesquisas em todas as áreas do conhecimento,
decidiu ranquear as notas obtidas por área de conhecimento, garantindo assim um bolsa por cada área representada nesta etapa Esta decisão é amparada pelo item 15.2 do edital, descrito abaixo:

‘15.12 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Diretoria Técnico-Científica da FAPEMAT’.”

(Destaquei)

Assim, tratando-se da análise da legalidade na inobservância do ato administrativo vinculado, possível o controle pelo Poder Judiciário, e sendo o ato praticado sem a devida observância do edital, a sentença deve ser reformada.

Sobre o tema, anote-se o seguinte precedente deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013
). O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
(N.U 0003107-14.2012.8.11.0046, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto por Edineia Aparecida dos Santos Galvanin, para reformar a sentença e
CONCEDER
a segurança pleiteada, determinando à Impetrada a reanalise das propostas, dentro das regras do Edital, atendendo ao Item 7.2, e, caso não subsista nenhum outro óbice, conceda a bolsa de pós-doutorado à Impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021